Tribunal: TJPA
Processo: 0812837-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14141 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812837-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PESSOA CURATELADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU ANUÊNCIA DO CURADOR PARA O EMPRÉSTIMO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento

interposto
por MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES
, representado por sua Curadora Judicial Débora Lobato de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (proc. nº 0809265-37.2025.8.14.0006) ajuizada pelo ora Agravante, que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos provenientes de contratos de empréstimos celebrados com o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., diante da ausência de documentos que comprovassem descontos atuais no contracheque do ora Agravante, mas, tão somente, do ano de 2020.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para determinar a suspensão dos descontos
provenientes de contratos de empréstimos celebrados com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.
O ora Agravante é pessoa curatelada que alega diversos empréstimos consignados realizados em seu nome, sem qualquer ciência ou autorização de sua Curadora.

4.
A sentença que decretou a interdição do Agravante foi prolatada em 20/05/2003 sendo, portanto, a sua incapacidade anterior às datas dos empréstimos a ele imputados, o que implicaria na necessidade da anuência da Curadora ou de autorização judicial para tal, o que não ocorreu no presente caso, violando a legislação civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

5. A
reforma da decisão recorrida para suspender os
descontos
provenientes de contratos de empréstimos celebrados com a instituição financeira
é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08301339720208140301 26490610, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 1005178-79.2022 .8.26.0344 Marília, Relator.: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 24/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024; TJ-PE - Apelação Cível: 00197651720238172001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº

0812837-19.2025.8.14.0000
- PJE
) interposto
por MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES
, representado por sua Curadora Judicial Débora Lobato de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (proc. nº 0809265-37.2025.8.14.0006) ajuizada pelo ora Agravante, que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos provenientes de contratos de empréstimos celebrados com o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., diante da ausência de documentos que comprovassem descontos atuais no contracheque do ora Agravante, mas, tão somente, do ano de 2020.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Nesse sentido, sem a demonstração dos atuais descontos, nem a demonstração de onde fora aplicado o valor do crédito, ou sem qualquer indicação da forma de eventual devolução (realizadas as compensações), entendo que não é o caso de deferimento de suspensão das parcelas, de forma liminar. INDEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência.

Em razões
recursais (Id. 27831550), o Agravante
alega que diversos empréstimos consignados foram realizados em seu nome, sem qualquer ciência ou autorização de sua Curadora, sendo consideradas nulas por se tratar de pessoa curatelada, considerada absolutamente incapaz e, consequentemente, violarem a legislação civil.

Aduz que os valores referentes aos empréstimos não foram localizados e nem utilizados em benefício do ora Agravante, comprometendo, aproximadamente, 50% (cinquenta por cento) de seus proventos mensais, inviabilizando sua subsistência de forma digna.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão imediata dos descontos ou que sejam limitados a 30% dos proventos mensais, conforme previsão da Lei nº 10.820 de 2003.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id. 28907038), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 30156422).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para determinar a suspensão dos descontos
provenientes de contratos de empréstimos celebrados com a instituição financeira.

No caso concreto, o ora Agravante, é pessoa curatelada que alega diversos empréstimos consignados realizados em seu nome, sem qualquer ciência ou autorização de sua Curadora.

O recorrente afirma ainda que os valores correspondentes não foram localizados e nem utilizados em seu benefício, comprometendo aproximadamente 50% (cinquenta por cento) dos seus proventos mensais quais sejam R$ 15.489,02 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dois centavos), inviabilizando a sua subsistência de forma digna.

Inicialmente, a tutela pleiteada foi indeferida diante da ausência dos requisitos autorizadores para sua concessão, uma vez que os documentos apresentados pelo ora Agravante não demonstraram descontos recentes, apenas em 2020, não caracterizando risco iminente ou atual.

Contudo, posteriormente, em 27/08/2025 (Id. 29526856), o Agravante informou ao Juízo de origem, bem como a este Juízo, que o BANPARÁ, de forma arbitrária, e sem autorização judicial, realizou o bloqueio e lançamento de saldo negativo em sua conta, correspondente à suposta dívida no montante de R$-984.557,46 (novecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), implicando em retenção indevida de verba de natureza alimentar, afrontando o disposto no artigo 833, IV, do CPC.

Assim, o Juízo de origem (Id.
155636868
– origem) determinou:

Nesse sentido, como já referi,
o lançamento de bloqueio de um milhão de reais, é alteração francamente incomum sobre o objeto litigioso
. (...) ISSO POSTO,
determino que seja ESTORNADO, em até dois dias, o “bloqueio” ou qualquer forma de lançamento a débito do valor de um milhão de reais havido na conta do autor, demonstrada no ID 155349782, página 1, sob pena de bloqueio na conta do BANCO RÉU via SISBAJUD do valor,
sendo transferido à conta judicial, sem prejuízo de novas sanções caso esta decisão não seja integralmente acatada e cumprida no prazo pela parte ré. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante apresentou documentação que comprova que os descontos na conta corrente do recorrente são atuais, ocorrendo em maio de 2025, mês anterior à interposição do recurso, de acordo com o extrato bancário apresentado (Id. 27833935), totalizando um desconto de R$-7.744,51 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) e correspondendo a quase 50% (cinquenta por cento) dos seus proventos mensais, quais sejam R$ 15.489,02 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dois centavos) conforme o alegado.

Além disso, recentemente, o Agravante apresentou a já referida documentação (Id. 29526856 e
29526857
) que data de 27/08/2025 e comprova bloqueio e lançamento de saldo negativo em sua conta, correspondente à suposta dívida no montante de R$-984.557,46 (novecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), impossibilitando o recorrente de sacar qualquer valor de sua conta bancária.

Sobre o assunto, é cediço que a contratação de empréstimo consignado por pessoa interditada, sem anuência de sua curadora, é nula de pleno direito, nos termos do artigo 166, I, do Código Civil, por ausência de capacidade e representação legal válida.

Verifica-se que a sentença que decretou a interdição do Agravante foi prolatada em 20/05/2003 (Id. 141906132 - origem) sendo, portanto, a sua incapacidade anterior às datas dos empréstimos a ele imputados, o que implicaria na necessidade da anuência da Curadora ou de autorização judicial para tal, o que não ocorreu no presente caso, violando a legislação civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios, que apontam para a necessidade de autorização judicial para realização de empréstimos em nome de pessoas interditadas e anuência do seu curador:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA CURADORA. CONSUMIDOR INTERDITADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A contratação de empréstimo consignado por pessoa interditada, sem anuência de sua curadora, é nula de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, por ausência de capacidade e representação legal válida. (...) 5. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, conforme a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a existência ou não de culpa. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08301339720208140301 26490610, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO TEMPOS APÓS A INTERDIÇÃO DA AUTORA, SEM A NECESSÁRIA REPRESENTAÇÃO DA SUA CURADORA E/OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO TOMOU AS PRECAUÇÕES CABÍVEIS A GARANTIR A VALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO. NULIDADE. AGENTE INCAPAZ PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 166, I, DO CÓDIGO CIVIL. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005178-79.2022 .8.26.0344 Marília, Relator.: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 24/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERDITAÇÃO JUDICIAL. NEGÓCIO FIRMADO POR CURADOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Nulidade do Contrato: O contrato de empréstimo consignado firmado pela curadora da recorrente, interditada judicialmente, sem a devida autorização judicial, é nulo, nos termos do artigo 166, inciso VI, do Código Civil, por ter por objetivo fraudar lei imperativa. 2. A contratação indevida do empréstimo consignado, em desrespeito à determinação judicial, configura ato ilícito que causa abalo moral à recorrente, pessoa idosa e interditada. 3. Os valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, em razão do empréstimo consignado nulo, devem ser restituídos, de forma simples, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 4. A tutela de urgência deve ser restabelecida, suspendendo os descontos no benefício previdenciário da recorrente, até o julgamento final do recurso, a fim de evitar que a autora continue sofrendo prejuízos financeiros. (TJ-PE - Apelação Cível: 00197651720238172001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2024)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 30156422), senão vejamos:

Assim, nesse momento processual,
estando aparentemente demonstrados os descontos realizados a título de empréstimo consignado em nome de pessoa curatelada, sem comprovação de autorização judicial ou anuência do curador, devem ser suspensos os descontos até julgamento do feito principal
, onde serão melhor analisadas as provas na fase instrução pelo Juiz da causa.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos,
este Representante Ministerial, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto,
nos termos da manifestação supra. (Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência desta Egrégia Corte, bem como dos Tribunais Pátrios, a reforma da decisão recorrida para suspender os
descontos
provenientes de contratos de empréstimos celebrados com a instituição financeira
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação
.

Diante do presente julgamento, fica prejudicada a análise dos Embargos de Declaração de Id.
28720588
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026